Tribunal: TJDFT
Processo: 0734501-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734501-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIOVANNI VILLIUS RIGHETTO MOCKUS AGRAVADO: REDE SUSTENTABILIDADE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Giovanni Villius Righetto Mockus contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação no 0743462-20.2025.8.07.0001, ajuizada contra a REDE SUSTENTABILIDADE, que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado na petição inicial. Eis a r. decisão agravada: “Postula o autor, 1a Coordenador de Organização do Diretório Nacional do partido político demandado, a suspensão, “in limine litis”, dos efeitos do VI Congresso Nacional da Rede Sustentabilidade, realizado entre os dias 13 e 15 de maio de 2025, sob o argumento de que supostas irregularidades teriam comprometido a lisura do evento e as respectivas decisões nele tomadas. Considerando, contudo, os elementos de convicção que instruem a inicial, os fatos alegados reclamam melhor investigação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual ausentes os requisitos cumulativos ditados pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, INDEFIRO, por ora, a tutela de urgência postulada. Atento às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação da parte ré, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Cite-se e intimem-se. Na hipótese da parte ré ser cadastrada no Domicílio Judicial Eletrônico, sua citação ocorrerá via sistema. Não sendo encontrada a parte ré no endereço indicado na inicial, fica desde logo autorizada a consulta aos bancos de dados dos sistemas governamentais à disposição do Juízo, devendo ser renovada a diligência de citação nos endereços eventualmente apurados.” O agravante sustenta que a decisão estaria eivada de vício de fundamentação, porquanto teria deixado de considerar os elementos probatórios robustos apresentados com a exordial, limitando-se a indeferir o pleito liminar sob alegação genérica de ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Alega que os fatos narrados não se tratariam de meras irregularidades, mas sim de ilegalidades amplamente comprovadas por documentação obtida em ação exibitória prévia, cujo volume ultrapassaria 2 GB. Dentre os documentos, destaca-se análise grafotécnica que indicaria falsificação de assinaturas, ata notarial que descreveria vícios insanáveis no processo deliberativo, e registros internos que confirmariam a exclusão deliberada do agravante do processo decisório. Argumenta que a manutenção da atual direção partidária, eleita em congresso viciado, comprometeria a governança da agremiação e permitiria a movimentação de recursos públicos por pessoas sem legitimidade, configurando risco de dano irreversível. Aduz que o VI Congresso Nacional da Rede Sustentabilidade teria sido conduzido sob vícios formais e materiais, com manipulação do colégio eleitoral, descumprimento de decisões judiciais, atuação parcial da mesa diretora e ausência de deliberação válida quanto à composição da Comissão Executiva Nacional. Sustenta, ainda, que a Resolução no 08/2025, que determinou a extinção da Fundação Rede Brasil Sustentável, teria sido aprovada sem observância das formalidades legais e estatutárias, em evidente desvio de finalidade, com o objetivo de suprimir estrutura autônoma vinculada à ala política dissidente. Ao final, requer, liminarmente, a anulação integral do VI Congresso Nacional da Rede Sustentabilidade, com a suspensão dos efeitos das deliberações nele tomadas, a recondução provisória da antiga composição do Diretório Nacional, e o restabelecimento da Fundação Rede Brasil Sustentável. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e pela realização de novo processo eleitoral interno, desde a fase das convenções municipais. Preparo no ID 75252459. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. No caso em exame, sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito, pois indevido fazê-lo, mas, em tese, as questões discutidas pelo agravante, apesar da sua relevância, ensejam maior instrução probatória, a qual é incabível nesta estreita prelibação em agravo de instrumento. Ademais, não se vislumbra, nesta cognição sumária, a presença do requisito do periculum in mora, especialmente porque a alegada urgência decorre de ato ocorrido entre 13 e 15 de maio 2025, portanto, há cerca de três meses, todavia, sem qualquer justificativa plausível, somente agora teria sido ajuizada a ação com fito de impugná-lo. Como sabido, a urgência que autoriza o deferimento da liminar é a que decorre das circunstâncias do ato danoso. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO MÉDICA. INAPTO. PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS FASES. INVIABILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSENTES. 1. De acordo com o art. 300, do CPC, para o deferimento da tutela de urgência, exige-se demonstração de plano da probabilidade do direito, bem como do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. 2. O caso concreto versa sobre a participação da autora nas demais fases do certame do concurso público para agente da polícia civil do DF, após ter sido desclassificada na avaliação médica. A propositura da ação somente se deu após a conclusão das fases que se pretendia participar, de forma que não se vislumbra a urgência na demanda. 3. In casu, não resta demonstrado o perigo de dano apto a ensejar o deferimento da liminar, pois certo é que a urgência que autoriza a concessão da tutela pretendida não é aquela criada inadvertidamente pela própria parte, que age com morosidade, mas sim, a que decorre das circunstâncias do ato danoso que se apresenta, o que não é caso dos autos. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1669664, 0727330-90.2022.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/02/2023, publicado no DJe: 10/03/2023.) Outrossim, não se verifica, na posse dos eleitos no referido congresso partidário ato de caráter irreversível, mas, ao contrário, se ao final, prevalecer a pretensão deduzida pelo autor, é perfeitamente plausível a desconstituição dos atos decorrentes. Desse modo, ausentes os requisitos da liminar pleiteada, de rigor o indeferimento da medida pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator